Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURAS. IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSA. AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO.
1. A alegação do consumidor de inautenticidade das assinaturas apostas em cédula de crédito bancário firmada de forma supostamente fraudulenta transfere para a instituição financeira o ônus de comprovar a sua veracidade (Art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil).
2. A parte que abre mão da produção das provas necessárias à comprovação de suas alegações assume o risco de acolhimento das alegações da parte contrária quando verificadas verossímeis.
3. Não caracteriza reformatio in pejus, a reforma, de ofício, do critério de fixação da verba honorária, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.